Tribunal: TJDFT
Processo: 0703643-25.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Ação rescisória. Efeitos imediatos da decisão rescindente. Extinção da execução. Inexistência de omissão ou contradição. Rediscussão do mérito. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a perda da exigibilidade de título executivo judicial em razão da procedência de ação rescisória e determinou a extinção da execução, rejeitando a tese de suspensão do feito por ausência de trânsito em julgado da decisão rescindente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao não considerar a ausência de trânsito em julgado da decisão rescindente e a pendência de recursos, bem como se seria cabível a suspensão da execução por prejudicialidade externa.
III. Razões De Decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. A decisão rescindente possui natureza constitutivo-negativa e produz efeitos imediatos, desconstituindo a coisa julgada e afastando a exigibilidade do título executivo independentemente do trânsito em julgado.
5. Os recursos interpostos contra o acórdão rescindente não possuem efeito suspensivo, nos termos do art. 995 do CPC, inexistindo exceção aplicável.
6. A inexistência de título executivo certo, líquido e exigível impõe a extinção da execução, nos termos do art. 783 do CPC, sendo incabível a suspensão do processo.
7. Não se aplica a hipótese de suspensão prevista no art. 313, V, “a”, do CPC, pois a ação rescisória já foi julgada, não havendo causa prejudicial pendente.
IV. Dispositivo E Tese
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A decisão rescindente produz efeitos imediatos e desconstitui o título executivo independentemente do trânsito em julgado, quando ausente efeito suspensivo dos recursos interpostos. 2. A inexistência de título executivo válido impõe a extinção da execução, sendo incabível sua suspensão por prejudicialidade externa. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadmissíveis na ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 4. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais suscitados, ainda que rejeitados os embargos de declaração.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, 1.022, 1.025, 313, V, “a”, e 783. Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 1394178, 07063809420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. TJDFT - Acórdão 1382958, 07032396720218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021.